Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709853-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA FLAVIA RIBEIRO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de reparação de danos (Processo no 0738215-05.2018.8.07.0001), ajuizada por ANA FLÁVIA RIBEIRO SOARES (autora), homologou a proposta de honorários periciais apresentada nos autos e determinou que o DISTRITO FEDERAL providencie o imediato depósito do valor (ID 83162140, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24624947), o agravante alega que o valor da proposta de honorários periciais homologado pelo magistrado de origem, no montante de R$3.750,00, excede o teto para os casos de gratuidade de justiça regulamentado pelo TJDFT e pelo CNJ. Aduz que, conforme dispõe o artigo 91, do Código de Processo Civil, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final, pelo vencido. Acrescenta que o parágrafo primeiro do aludido dispositivo estabelece que, não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Defende que, por essa razão, a determinação de pagamento imediato da quantia, pelo agravante, é equivocada. Ressalta que figura nos autos parte beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que a inversão do ônus da prova não retira a incidência da regra limitadora estabelecida pelo atual Código de Processo Civil (artigo 95, inciso II) e pelo Conselho Nacional de Justiça, refletida na Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, atualizada pela Portaria GPR 1155, de 24 de junho de 2019, e na Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que não se aplica ao caso o teor da Súmula 232/STJ, pois o referido verbete sumular, editado nos idos de 1999, não considera nem poderia considerar os termos da superveniente disposição do artigo 91, do Código de Processo Civil, de 2015, cujo caput alterou o momento de exigibilidade do pagamento das despesas processuais. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o agravo, para reduzir o valor dos honorários periciais, bem como determinar que o pagamento se dê somente ao final da demanda. Sem preparo, na forma da lei. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Inicialmente, consigno que a Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, prevê limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior àquela prevista na referida norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. Importa ressaltar que, nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não está isento de pagar a integralidade dos honorários, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Outrossim, a redação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, direciona-se à parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que, repita-se, não é o caso do Distrito Federal. Por essa razão, a princípio, o valor fixado a título de honorários periciais, no caso concreto, não deve obedecer aos limites da Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT. Em relação à insurgência recursal no que diz respeito à determinação de pagamento imediato do valor pelo ente público, ao menos neste exame sumário das razões recursais, inexiste plausibilidade. O artigo 91, do Código de Processo Civil, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2019, ao analisar o referido ônus com relação ao Ministério Público, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema no 510), entendeu que não se pode obrigar o perito a exercer o seu ofício de forma gratuita, e, dessa forma, por analogia, aplicou a Súmula no 232, pela qual a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito. Sendo assim, não procede o argumento do DISTRITO FEDERAL de que a referida súmula não estaria mais em vigor. Este é, inclusive, o entendimento já manifestado por este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de a produção de prova pericial ser determinada de ofício, o pagamento do valor dos honorários periciais deve ser dividido pelas partes, consoante dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil. 2. O verbete n. 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido que a Fazenda Pública, ao atuar como parte no processo, deve realizar o depósito prévio dos honorários periciais. 3. Acerca do pagamento dos honorários periciais, atualmente, o artigo 91, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a Fazenda Pública, caso haja previsão orçamentária, fará o pagamento adiantado dos honorários periciais ou, na hipótese de não haver previsão orçamentária, o pagamento será realizado no exercício financeiro seguinte; ressalvando-se a hipótese em que o feito termine antes do pagamento, caso em que o pagamento ocorrerá após o trânsito em julgado. 4. Não merece reparo o valor dos honorários periciais fixado judicialmente, caso se mostre adequado ao deslinde do caso, considerando a natureza e a extensão do serviço a ser realizado pelo perito, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247384, 07223873520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020 - g.n.) É relevante, consignar, ainda, que não se vislumbra, na hipótese, risco iminente de dano ao agravante, que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator